Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-78.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012211-78.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE - CPF: 229.823.451-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MARCELÂNDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS -
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO -
FUMUS
BONI IURIS EVIDENCIADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, não está condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Salienta-se que em tais casos não resta violado o devido processo legal, pois o contraditório é diferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Adalberto Navair Diamante
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1397-85.2017.8.11.0109 – código no 73288, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que, deferiu, em antecipação de tutela, a indisponibilidade de bens do Agravante até o limite do valor de R$ 326.476,33 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), por meio do BACENJUD, RENAJUD e de expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis das Comarcas de Marcelândia/MT e de Terra Rica/PR, para fins de acautelamento, visando o ressarcimento integral do dano sofrido pelo Município de Marcelândia, bem como para assegurar eventual multa civil.

Aduz o Agravante, em síntese, que, o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, alegando que, na condição de Prefeito Municipal de Marcelândia teria efetuado a retenção na folha de pagamento dos servidores públicos municipais das parcelas atinentes a empréstimos consignados contraídos por estes perante instituições financeiras diversas, no valor total de R$ 126.476,33 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais trinta e três centavos), sem contudo, efetuar o devido repasse às instituições financeiras credoras.

Assevera que,

a inicial acusatória pugna pela condenação do Agravante pela prática de ato de improbidade administrativa, bem como ao ressarcimento integral do dano causado ao Município de Marcelândia, no valor de R$ 126.476,33 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais trinta e três centavos), bem como ao pagamento de multa civil no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e de indenização a título de dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pugnando, em sede de antecipação de tutela, pelo bloqueio e indisponibilidade de bens no valor de 326.476,33 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), cujo valor seria fruto de especulação, sem, ter juntado qualquer comprovação de que o Agravante estivesse dilapidando seu patrimônio ou praticando atos de alienação destes, o que, foi deferido pelo Magistrado Singular.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de não existem sequer indícios da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que o parecer do TCE/MT, que julgou as contas do Exercício de 2012, quando esteve à frente do Executivo Municipal, não teria apontado prejuízo, desvio ou ato lesão ao erário, sendo tais documentos juntados pelo próprio Ministério Público, o que em seu entendimento afasta qualquer justificativa para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de seus bens.

Alega, também, que restou demonstrado que ao término de sua segunda gestão frente ao Município de Marcelândia/MT, a Administração Municipal passou por grave crise financeira, em decorrência da ausência de repasse pelo Estado e União de suas cotas partes referente a Saúde, o que gerou atrasos nos salários dos servidores referente ao mês de novembro/2012, que deveriam ter sido pagos até dia 10 do mês subsequente (dezembro/2012) e consequentemente, as parcelas referentes aos empréstimos consignados também não teriam sido pagos, fatos estes que teriam sido constatados pela Auditoria Técnica do TCE/MT.

Enfatiza que o TCE/MT, em exame Recursal das Contas do ano de 2012 da Gestão Municipal do Agravante, teria entendido que o atraso no pagamento de salário dos servidores e a ausência de repasse dos empréstimos consignados às instituições financeiras não teriam se dado por culpa ou dolo do Agravante, mas sim em razão da situação de “penúria” econômica dos entes estatais.

Por fim, destaca a impossibilidade de Indisponibilidade e/ou Bloqueio de bens para assegurar pagamento de multa civil.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, em razão da inexistência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa, bem como pela ausência de comprovação de que esteja dilapidando seu patrimônio.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.o 1594428.

As contrarrazões vieram ao ID n. 1765472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 1906881).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 25 de maio de 2020.

Márcio Aparecido Guedes

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020